Tribunal: TJDFT
Processo: 0722363-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0722363-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS COSTA IMPETRANTE: NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Determino a intimação do impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste os devidos esclarecimentos quanto à eventual apreciação, na instância de origem, da matéria ora suscitada, devendo, para tanto, juntar a respectiva decisão, sob pena de indeferimento liminar da impetração, em razão da vedação à supressão de instância. Outrossim, constata-se que, em 15/05/2025, foi proferida decisão em audiência versando sobre a manutenção da custódia cautelar. Assim, deverá a parte impetrante promover a devida emenda à inicial, a fim de contemplar, de maneira dialética e fundamentada, os novos elementos introduzidos pela referida decisão, demonstrando, com clareza, em que medida tais fundamentos não são aptos a afastar a alegação de excesso de prazo ora sustentada. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2025 15:24:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator